Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Interesse recursal do apelante centrado no argumento de que não se demonstrou documentalmente o aumento da necessidade financeira do alimentando, bem como não possui capacidade financeira para arcar com os percentuais fixados na sentença a título de obrigação alimentar, quais sejam, de 20% (vinte e três por cento) dos seus rendimentos brutos, mantidas as demais obrigações de plano de saúde e 50% das despesas escolares no início de cada ano letivo.

II. No caso em exame, o apelado é menor impúbere (11 anos de idade) e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).

III. No particular, a despeito da argumentação do genitor sobre a ausência de comprovação do aumento da necessidade do alimentando, as evidências produzidas indicam que os gastos do alimentando, mesmo desconsiderados os gastos dimensionados para mais, totalizam R$ 2.700,00, enquanto o genitor contribuía apenas com R$ 700,00, razão pela qual a manutenção do valor originária se revelaria desproporcional diante das atuais necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, o qual, aliás, percebe remuneração superior à da mãe do infante.

IV. Efetivamente comprovadas as necessidades do alimentando, ora apelado, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

V. Nessa perspectiva, a capacidade financeira do genitor se revela suficiente a arcar com os aludidos encargos alimentares (20% da remuneração bruta – função comissionada), nos termos da sentença, sem comprometimento do próprio sustento, não podendo se eximir da sua obrigação sob o argumento de que possui dívidas contraídas voluntariamente (Constituição Federal, artigo 226, § 7o - paternidade responsável).

VI. Mantidos os vetores da obrigação alimentar definidos na sentença.

VII. Recurso conhecido e desprovido.